Tribunal: TJDFT
Processo: 0724977-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. REITERAÇÃO. DECURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Revela-se adequada e razoável a realização de pesquisa ao sistema SISBAJUD, na funcionalidade de repetição programada (teimosinha), visando assegurar a rápida tramitação processual e a efetividade do processo executivo.
2. É possível a reiteração de consulta aos sistemas eletrônicos para busca de bens, quando há decurso de tempo razoável desde a última pesquisa realizada.
3. A suspensão anterior da execução não impede nova realização de consulta ao sistema SISBAJUD, se cumpridos os requisitos para o deferimento da pesquisa de bens.
4. No presente caso a última pesquisa ao BACENJUD foi realizada em 03/12/2020, ou seja, há mais de um ano e onze meses, de forma que decorreu tempo suficiente para eventual alteração da situação econômica do agravado.
5. Agravo de instrumento provido.